Tribunal: STF
Processo: HC 128102
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-09
Data de publicação: 2015-12-09

Ementa:
DECISÕES JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO. Não caracteriza ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal o ato em que adotados como razões de decidir os fundamentos lançados na manifestação do Ministério Público. 



    INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – COMPARTILHAMENTO. Os dados alusivos a interceptação telefônica verificada em outra unidade da Federação, ante ordem judicial, para elucidar certa prática delituosa, podem ser aproveitados em persecução criminal diversa.



    INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – AUTUAÇÃO. A ausência de autuação da interceptação telefônica, em descompasso com o artigo 8º, cabeça, da Lei nº 9.296/96, caracteriza irregularidade incapaz de torná-la ilícita.